Tribunal: TJDFT
Processo: 0732266-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732266-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ÍTALA GUIMARÃES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 102885958 - autos de origem): "Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao menos neste momento processual, não há qualquer elemento concreto capaz de desqualificar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo questionado pela autora, que indeferiu o pedido para que permanecesse em regime de teletrabalho, em tempo integral. De fato, a autora se submeteu a programa de readaptação funcional, em razão de restrições de saúde. No referido laudo de readaptação funcional, apenas foi proibida a realização de atividades laborais em ambiente com risco biológico. Portanto, não há qualquer recomendação para o não trabalho presencial. Até a prova avaliação, a autora não pode exercer atividade em ambiente com risco biológico, o que não se confunde com as atividades presenciais sem risco biológico. No caso, apenas após dilação probatória, inclusive com a realização de perícia médica, será possível apurar se a condição de saúde da autora é incompatível com o trabalho presencial. Neste momento, não há elementos para impedir que a autora, com a devida segurança sanitária, retorne ao trabalho presencial. Apenas prova robusta e contundente poderá desqualificar os efeitos do ato administrativo que indeferiu o pleito da autora. A realização de teletrabalho em regime integral é conveniência e oportunidade da administração. Ademais, nos serviços que envolvem saúde pública, como é o caso da autora, o regime de teletrabalho em tempo integral é inviável. O contato pessoal, ao menos em alguns períodos, é fundamental para a qualidade do serviço de saúde. Portanto, a decisão administrativa de que não se enquadra no grupo de risco somente poderá ser desconstituída por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, perícia médica. Até lá, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida. Retifique-se o polo passivo, para fazer constar o DISTRITO FEDERAL, em substituição à Secretária da Saúde, mero órgão, sem personalidade jurídica própria e portanto, sem legitimidade para integrar o polo passivo. Cite-se o DF para contestar, com as advertências legais. Defiro a prioridade na tramitação do feito. Anote-se. Sem prejuízo, deverá a autora ordenar os documentos juntados na inicial, para excluir os repetidos e especificar a pertinência e relevância dos inúmeros relatórios e exames, que estão lançados sem qualquer explicação". Insurge-se a autora/agravante contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual fora indeferido o pedido de Tutela de Urgência por ela formulado, para compelir o ente federativo réu a manter a recorrente, servidora pública distrital efetiva, em regime de teletrabalho. Informa a recorrente, dentista vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e portadora de diabetes melitus, que seu quadro de saúde comporta a manutenção de regime de trabalho na forma remota (teletrabalho), ao qual está submetida desde o início do período pandêmico vigente (pandemia de COVID-19). Assim, requer seja concedida a Tutela Recursal no sentido de determinar ao Distrito Federal que mantenha a requerente em trabalho remoto até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Primeiramente, as regras acerca do teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19, encontram-se dispostas no Decreto Distrital n. 41.841/2021, regulamentação alterada parcialmente pelo posterior Decreto Distrital n. 42.253/2021. Nos termos das regulamentações supracitadas, servidores portadores de comorbidades como a diabete melitus, indicada no Plano de Contingência da SES-DF, podem ser submetidos ao regime de teletrabalho, desde que não tenham tomado as duas doses de vacina contra a COVID-19 (art. 6o-A, § 4o, Decreto Distrital n. 41.841/2021). Confira-se: Art. 6o-A Os servidores, empregados, estagiários e colaboradores que estiverem em teletrabalho por força deste Decreto devem retornar ao trabalho presencial. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) § 1o O disposto no caput não se aplica: (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) I – às servidoras gestantes; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) II – aos servidores com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo, bem como a qualquer dos excipientes da vacina contra a COVID-19; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) III – aos servidores que apresentaram reação anafilática a vacina contra a COVID-19; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) IV – aos servidores portadores de comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) V – aos servidores acima de sessenta anos. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) (...). § 4o Os servidores de que tratam os incisos IV e V do § 1o deste artigo, que estiverem em teletrabalho por força deste Decreto, devem retornar ao trabalho presencial após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) (...). § 5o Os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal poderão, excepcionalmente, mediante justificativa, implementar retorno gradual dos seus servidores. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42253 de 30/06/2021) § 6o Os pedidos de teletrabalho de que trata o § 2o deste artigo serão analisados pela chefia imediata, observados os seguintes procedimentos: (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42370 de 05/08/2021) I - os servidores da Secretaria de Estado de Saúde deverão ser submetidos à avaliação no correspondente Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho para fins de enquadramento de qualquer das hipóteses previstas nos incisos II, III e IV do § 1o deste artigo; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42370 de 05/08/2021) II - quanto aos demais servidores, a chefia imediata poderá suscitar esclarecimento de eventual dúvida quanto à análise do pedido de concessão do teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, à Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, da Secretaria de Estado de Economia. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 42370 de 05/08/2021) (Grifos nossos). Conforme confirmado na Inicial apresentada na origem, a autora já tomou as duas doses necessárias para imunização contra a Covid-19 (em 27/01/2021 e em 24/02/2021) (ID Num. 102808651 - pág. 4 - autos de origem). Dessa forma, fica afastada a probabilidade do direito imediato alegado pela requerente. Não suficiente, a ausência da probabilidade do direito é reforçada ao passo que o Decreto Distrital n. 41.841/2021 impõe a necessidade de a chefia imediata do(a) servidor(a) analisar o pedido de manutenção em regime de teletrabalho, quando o caso do(a) serventuário(a) não corresponder à hipótese de concessão imediata (art. 6o-A, §§ 5o e 6o), como neste em exame. Nessa situação, portanto, a concessão do regime pleiteado pela agravante está sujeita à análise de critérios de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), nos quais o Poder Judiciário, por si só, não deve interferir. Nesse sentido, têm entendido órgãos colegiados vinculados a este Eg. Tribunal de Justiça, tais como a 6a Turma Cível e as Turmas Recursais do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. (...). 1. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes. (...). 5. Negou-se provimento ao agravo.(Acórdão 1288891, 07226641720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PANDEMIA. REGIME DE TELETRABALHO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOPESAMENTO ENTRE O INTERESSE PÚBLICO E PARTICULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para manutenção de seu regime laboral na modalidade de teletrabalho. Alega a parte agravante, em síntese, que é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do DF, exercendo o cargo de médica, especialidade família e comunidade. Afirma que em razão da pandemia da COVID-19 trabalhou em regime de teletrabalho até 02.10.2020, data em que o GDF revogou a portaria de concessão desta modalidade de jornada de trabalho, retomando a execução presencial de suas atividades. Anota que possui 67 anos de idade e diversas comorbidades crônicas, em especial cardíacas, que a impedem de fazer o atendimento presencial aos pacientes da rede pública de saúde. Acrescenta que sua atividade pode ser executada de forma remota. Ao final, pugna pela reforma da decisão a quo e a manutenção de seu teletrabalho. (...) VI. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade ou não do regime de teletrabalho aos seus servidores, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível após a dilação probatória. VII. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente a modalidade do regime de trabalho a ser cumprida nos quadros dos órgãos do Poder Executivo, ainda mais na fragilizada área da saúde local. VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte agravante aos honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1366493, 07007736620218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2021 13:16:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora